Tribunal: TJDFT
Processo: 0705859-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
E M E N T A

PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. REGRAS DE COMPETÊNCIA. LOCAL DA INFRAÇÃO. CONSUMAÇÃO DO DELITO. PREVENÇÃO.
I. Caso em exame:
1. Conflito negativo de jurisdição suscitado nos autos do Inquérito Policial em que se verifica a prática de embriaguez ao volante.
II. Questão em discussão:
2. Determinar o Juízo competente para se processar e julgar feito que apura o cometimento do crime de embriaguez ao volante, tendo em vista que a perseguição pelos policiais se iniciou em Taguatinga e finalizou em Águas Claras.
III. Razões de Decidir:
3. Em deferência ao princípio do juiz natural, a competência será fixada, de regra, no momento da prática do crime, ponderando-se as normas de competência estabelecidas na legislação, de modo a assegurar ao indivíduo o direito constitucional de ser processado e julgado por Juízo cuja competência foi estabelecida previamente ao fato delituoso.
4. Considerando, no caso, o lugar da infração, a competência para processar e julgar o feito é do Juízo Suscitado, porque, a constatação da embriaguez, pelos policiais, somente ocorreu após a colisão do veículo e abordagem do acusado, já na Região Administrativa de Águas Claras.
5. Ainda que se leve em conta a competência concorrente, já que houve a condução do veículo sob a influência de álcool tanto em Taguatinga quanto em Águas Claras, a fixação da competência se daria então pela prevenção, nos termos do artigo 83 do CPP, confirmando o Juízo Suscitado como competente, visto que foi o primeiro a atuar no feito.
IV. Dispositivo:
5. Conflito conhecido para declarar a competência do Juízo da Primeira Vara Criminal e Tribunal do Júri de Águas Claras (suscitado).